Tribunal: TJPA
Processo: 0001063-61.1999.8.14.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001063-61.1999.8.14.0024

RECORRENTE: ODEBI GOMES PEREIRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº: _________________.

SECRETARIA ÚNICA DA TURMA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO
Nº:
0001063-61.1999.8.14.0024

COMARCA DE ORIGEM:
VARA CRIMINAL DE ITAITUBA
/PA.

RECORRENTE:ODEBI GOMES PEREIRA.

ADVOGADO: ARTHUR KALLIN OLIVEIRA – OAB/PA 19.600

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATORA: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA

HOMICÍDIO QUALIFICADO (
ARTIGO 121, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL).

PRESCRIÇÃO EM ABSTRATO
–
RECONHECIMENTO
DE OFÍCIO
DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
–
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA RECONHECIDA DE OFÍCIO
– EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE DECLARADA DE OFÍCIO.

- A PENA MÁXIMA PREVISTA PARA A PUNIÇÃO DA CONDUTA IMPUTADA NO ARTIGO 121, §2º, II, DO
CÓDIGO PENAL
É DE 30 (TRINTA) ANOS DE RECLUSÃO.
DE ACORDO COM O ARTIGO 109, I, DO CÓDIGO PENAL, O PRAZO PRESCRICIONAL SERÁ DE 20 (VINTE) ANOS.

- DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA: 10/06/1996. DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA: 05/03/2021. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 24 (VINTE E QUATRO) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA, CONSEQUENTEMENTE DESTE VOTO.
OPEROU-SE A
PRESCRIÇÃO EM ABSTRATO
DA PRETENSÃO PUNITIVA, IMPONDO-SE, POR CONSEGUINTE, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Reconhecimento de ofício da Prescrição pela Pena em Abstrato, extinguindo-se assim a punibilidade do ora apelante,
quanto ao crime de homicídio qualificado descrito na exordial acusatória,
em tudo observado o artigo 109, I, do Código Penal.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
negar-lhe

provimento
, porém, com o reconhecimento da ocorrência da prescrição pela pena em abstrato, nos termos do voto da Relatora.

11ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, a realizar-se no período de 22 de abril a 29 de abril do ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 29 de abril de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ODEBI GOMES PEREIRA
por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Itaituba/PA
(ID nº 18028060) que pronunciou o réu pela prática do crime de homicídio qualificado previsto no artigo 121, §2º, II, do Código Penal.

Narrou à denúncia
(fls. 03/04, ID nº 18028000) em síntese, que no dia 09/03/1996, por volta das 23:00 horas,
o denunciado deslocou-se até ao Porta da Balsa de Minitituba, parando em frente a uma casa de diversões conhecida por “Boite São Luiz", onde passou a conversar com o Sr. CELSON AZULAY MACHADO, foi quando naquele momento, uma senhora de nome VANUSA SANTOS LIRA discutia com seu esposo EDSON DA CONCEIÇÃO BASTOS. O policial militar ODEBI por sua vez, com a arma em punho, interferiu, realizando um disparo atingindo a cabeça de EDSON, sem motivo justificável para tal atitude, inclusive não proporcionando qualquer chance de defesa. Após o hediondo crime, o denunciado com a ajuda de populares, conduziu a vítima até a voadeira do CELSON AZULAY MACHADO, para se deslocarem de Miritituba para Itaituba, porém EDSON teve morte quase que instantânea. Dessa forma, o acusado foi denunciado nas penas do artigo 121, §2º, II (motivo fútil), do Código Penal.

A

denúncia
fora recebida em 10/06/1996 (fl. 91, ID nº 18028017).

Na Sentença de Pronúncia
(fls. 327/329, ID nº 18028060), prolatada em 05/03/2021, o juízo
a quo
verificando a existência de indícios suficientes, PRONUNCIOU o apelante, com base no art. 408 do CPP.

Em razões recursais
(fls. 332/342, ID nº 18028063), a Defesa requereu a legítima defesa em favor de terceiro, bem como a absolvição sumária, em razão da ausência de
animus necandi).

Em sede de contrarrazões
(fls. 349/353, ID nº 18028069),
o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
improvimento
do recurso interposto, para que a sentença seja mantida na íntegra, permanecendo pronunciado o acusado.

Nesta instância superior
(fls. 357/361, ID nº 18215642), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr.
Francisco Barbosa de Oliveira
, se pronunciou
pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso em sentido estrito interposto em favor de ODEBI GOMES PEREIRA, para que seja mantida a sentença de pronúncia proferida nos autos, com a consequente submissão do recorrente a julgamento perante Tribunal do Júri.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ODEBI GOMES PEREIRA
por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Itaituba/PA
(ID nº 18028060) que pronunciou o réu pela prática do crime de homicídio qualificado previsto no artigo 121, §2º, II, do Código Penal.

Conforme relatado, o objeto do presente recurso consiste na reforma da sentença que pronunciou o acusado, objetivando a absolvição sumária pelo crime de homicídio qualificado, entretanto, há questão prévia a ser reconhecida de ofício: a extinção da punibilidade em relação à infração penal tipificada no artigo 121, §2º, II, do Código Penal em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, conforme razões jurídicas a seguir expendidas.

DO RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.

Inicialmente, impende salientar que segundo Cezar Roberto Bitencourt
“denomina-se prescrição abstrata porque ainda não existe pena concretizada na sentença para ser adotada como parâmetro aferidor do lapso temporal”
(
in
Tratado de Direito Penal: Parte Geral, 11ª ed. 2007, p. 718). Tal hipótese define a espécie do instituto de benevolência em questão.

Compulsando os autos, observei que o apelante foi pronunciado pelo Juízo de origem referente ao delito de homicídio qualificado.

No caso concreto, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva em abstrato com relação ao delito acima mencionado, motivo pelo qual deve ser,
de ofício
, declarada extinta a punibilidade do acusado, nos termos do artigo
61
do
Código de Processo Penal
.

É cediço que a prescrição
in
abstrato
“considera a pena máxima do preceito secundário da norma como referência temporal para cálculo do lapso prescricional [...]”
(STJ,
HC
n. 422.323/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18.6.2019).

No caso da prescrição da pretensão punitiva em abstrato – aquela que ocorre antes do trânsito em julgado da sentença condenatória – o prazo prescricional é definido levando em consideração o
máximo
de pena cominada ao delito e os parâmetros definidos no artigo 109 do Código Penal.

In casu
, verifico que o apelante está sendo processado pelo crime do artigo 121, §2º, II, do Código Penal, que prevê uma pena máxima de 30 (trinta) anos de reclusão.

Dessa feita, a denúncia fora recebida pelo juízo de direito em 10/06/1996, consoante se verifica à fl.91, ID nº 18028017. A sentença de pronúncia, por sua vez, fora prolatada em 05/03/2021 (fls. 327/329, ID nº 18028060), trago à baila o que prevê o artigo 389 do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 389
. A sentença será publicada em mão do escrivão, que lavrará nos autos o respectivo termo, registrando em livro especialmente destinado a esse fim.

A respeito da publicação em mãos do escrivão, Guilherme de Souza Nucci (Código de Processo Penal Comentado. 11ª edição: revista, atualizada e ampliada. Editora Revista dos Tribunais: p. 747), assevera,
in verbis
:

É A TRANSFORMAÇÃO DO ATO INDIVIDUAL DO JUIZ, SEM VALOR JURÍDICO, EM ATO PROCESSUAL, POIS PASSA A SER DO CONHECIMENTO GERAL O VEREDICTO DADO (...). NESSE SENTIDO, ESTÁ SEDIMENTADA A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, HAJA VISTA O JULGAMENTO DA AÇÃO DE HABEAS CORPUS Nº 69436/RS, RELATADA PELO MINISTRO NERI DA SILVEIRA, CUJO ACÓRDÃO FORA PUBLICADO EM 13/11/1992.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. FURTO PRIVILEGIADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. PENA CONCRETIZADA NA SENTENÇA. RECONHECIMENTO
. A pena de multa fixada na sentença prescreve no prazo de 01 ano, nos termos dos arts. 110, § 1º, 114, inc. I, e 115, todos do Código Penal. Lapso temporal que já decorreu entre a data de recebimento da denúncia (08/04/2019) e da prolação da sentença (07/08/2020). DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO.
(TJ-RS - APL: 50057844120198210002 ALEGRETE, Relator: Carla Fernanda de Cesaro Haass, Data de Julgamento: 29/06/2022, Oitava Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/06/2022).

Entre os marcos interruptivos supracitados não foram verificadas causas suspensivas nem interruptivas da prescrição. O Ministério Público Estadual não interpôs recurso de Apelação, tendo o édito condenatório transitado em julgado para a acusação no dia 15/03/2021. A defesa, entretanto, interpusera recurso de Apelação.

O artigo 109, I, do Código Penal, prevê:

Art. 109
. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

Analisando o fluxo do processo em tela, tendo em mente que a denúncia fora recebida em
10/06/1996
e a Sentença de Pronúncia prolatada em
05/03/2021
, é possível constatar que, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença recorrível, se passaram mais de 24 (vinte e quatro) anos,
tendo sido alcançado, por consequência, o prazo de 20 (vinte) anos necessário à ocorrência da prescrição.

Sobre a matéria testilhada trago à colação jurisprudências acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL –
AMEAÇA E PERTURBAÇÃO À TRANQUILIDADE NO ÂMBITO DOMÉSTICO
–
ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA
–
QUESTÃO PREJUDICIAL DE MÉRITO
–
PRESCRIÇÃO EM ABSTRATO
–
RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
–
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA RECONHECIDA DE OFÍCIO
– EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE DECLARADA DE OFÍCIO
. A pena máxima prevista para a punição da conduta imputada no art.
147
, caput, do
código penal
é de 6 meses de detenção e no art. 65, caput, do decreto lei
3.688
/41 é de 2 meses de prisão simples, regulando-se a prescrição, em virtude disto, pela norma inscrita no art.
109
,
vi
, do
código penal
, resultando no lapso de temporal de 3 anos. considerando-se que o apelado foi absolvido e a sentença absolutória não interrompe o prazo prescricional, porquanto o último marco interruptivo da prescrição foi o recebimento da denúncia, transcorridos hoje mais de 5 anos desde então, operou-se a
prescrição em abstrato
da pretensão punitiva, impondo-se, por conseguinte, a extinção da punibilidade do réu.
(TJ-MT, 0017444-04.2016.811.0002, Relator Pedro Sakamoto, 2ª Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2022, Publicado em 08/07/2022).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA RECONSIDERADA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 2. CRIME DE VIAS DE FATO CONTRA A ENTEADA. APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA. SITUAÇÃO QUE NÃO REVELA CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO. 3. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. BENEFÍCIOS DA LEI N. 9.099/1995 NÃO FRANQUEADOS. NULIDADE DO PROCESSO. 4. IMPLEMENTO DA PRESCRIÇÃO. PENA EM ABSTRATO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. 5. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...)
4. Deixo de remeter os autos ao juízo competente, pois, com a anulação do processo desde o nascedouro, tem-se o implemento do prazo prescricional da pretensão punitiva estatal, pela pena em abstrato, devendo, portanto, ser reconhecida a extinção da punibilidade do recorrente, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal. (...)
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 1.993.476/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022).

RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO –
HOMICÍDIO TENTADO
–
PRONÚNCIA
–
PREJUDICIAL DE MÉRITO ARGUIDA PELA PGJ
–
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO
–
PENA MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADA
– 20 ANOS –
PRAZO PRESCRICIONAL DE 20 ANOS
– FLUÊNCIA DO PRAZO ENTRE A
PRONÚNCIA
E O
JULGAMENTO
DESTE
RECURSO
– PREJUDICIAL DE MÉRITO DO
RECURSO
RECONHECIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.
A prescrição do
jus puniendi
estatal, antes de transitada em julgado a sentença final, regula-se pela pena máxima
in abstracto
cominada ao delito em apuração. No caso, trata-se de crime de
homicídio tentado
cuja pena máxima é de 20 anos de reclusão, de modo que, decorrido o lapso prescricional de 20 anos previsto no art.
109
,
I
,
CP
, entre a
pronúncia
(11.11.2002) e o
julgamento
deste
recurso
, sem que, tenha havido qualquer causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional, o reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva do Estado
é medida que se impõe.
(TJ-MT, 0003617-28.2004.811.0007, Relator Rondon Bassil Dower Filho, 3ª Câmara Criminal, Julgado em 01/02/2023, Publicado em 08/02/2023).

Com tais considerações, declaro,
de ofício
,
a extinção da punibilidade de ODEBI GOMES PEREIRA, pela ocorrência da prescrição em abstrato quanto ao crime de homicídio qualificado descrito na exordial acusatória
.

É como voto.

Belém, 30/04/2024